Tribunal: TJMT
Processo: 1015388-34.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015388-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELAINE SILVA CORREA - CPF: 009.316.151-43 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO
- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados Cíveis
de Elaine Silva Correa
e
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada Com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande- MT.

S
entença (Id

178553758
):
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a recorrida, Energisa Mato Grosso, ao pagamento de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora recorrente, e declarou a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo, objeto da lide, no valor de R$ 16,70 (dezesseis reais e setenta centavos), compelindo a empresa recorrida a promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis. No que tange ao pedido contraposto realizado pela empresa recorrida, foi julgado improcedente, ante a não demonstração da legitimidade da negativação, com a comprovação inequívoca da existência do débito.

Recurso Cível Inominado de
Elaine Silva Correa

(Id.
178553759
):
requer a reforma da sentença, a fim de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Energisa Mato Grosso
-
Distribuidora de Energia S.A
.
(Id.

178553762
):

requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, e/ou alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões do Elaine Silva Correa
:

deixou de apresentar contrarrazões recursais
.

Contrarrazões Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
(Id
180369650
):
requer o desprovimento do recurso interposto pela autora recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais proposta por Elaine Silva Correa em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a consumidora teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 16,70 (dezesseis reais e setenta centavos). Entretanto, a autora recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva.

Em contraposto, a empresa recorrida contesta informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte autora. Neste sentido, defende que a negativação é verdadeira e legal, ante a sua inadimplência e apresentou pedido contraposto, postulando pela condenação em litigância de má fé e a improcedência da presente demanda.

Contudo, em que pese a alegação da empresa recorrida não restou comprovado nos autos a origem do débito gerador da inscrição restritiva, apenas atestam a relação jurídica existente entre as partes litigantes.

Registre-se que as telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

Constata-se dos autos que a empresa recorrida juntou a gravação telefônica em que a autora recorrente informa seus dados pessoais e reconhece ser titular da unidade consumidora e requisita informações a respeito de um débito pendente no valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais), valor diverso do qual ocorreu a inscrição restritiva em questão.

Desse modo, conclui-se
ileg
í
tima a cobran
ç
a, bem como
a inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, verificado no

extrato do SPC/SERASA e certidão de protesto no ID.
178553741
.

Assim, reconhecida a ilegalidade da cobrança, na forma perpetrada pela concessionária, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, configura ato ilícito, ex vi dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Assim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que:

“
Artigo. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pela empresa recorrida em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista a parte autora, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito.

O posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita:

SÚMULA 22
: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores e, no caso, a parte autora não possui apontamentos adicionais, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

Desta feita, verifica-se que
o valor arbitrado em sentença no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da autora recorrente, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela autora recorrente,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza à empresa recorrida.

No que tange à multa por litigância de má-fé, inexiste demonstração inequívoca da atuação dolosa ou culposa em desfavor do processo, praticado pela pelo recorrente, resultando indevida a aplicação da penalidade por litigância de má fé.

Nesse sentido a orientação jurisprudencial do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DA VERBA HONORÁRIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu" a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que,
'para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária.

Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios"(fl. 213, e-STJ).
Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ:" A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. "3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ:" A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. "4. Agravo Regimental não provido.”
(STJ – 2ª T -AgRg no AREsp n. 461.653/SC – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 1/4/2014 - DJe de 15/4/2014)”.

Diante do exposto conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIALMENTE PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa Energisa S/A
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mantendo-se quanto ao mais a sentença em sua integralidade e
NEGO provimento ao recurso interposto por
Elaine Silva Correa pelos mesmos termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023